Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716706-70.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE PEREIRA DE MORAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que o parecer de ID 47793496 refere-se a autos diversos. Encaminhem-se novamente os autos à d. Procuradoria de Justiça para ciência do equívoco e adoção das medidas cabíveis. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 16:48:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator